Tribunal: STJ
Processo: 0802633-71.2019.8.12.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2471590 - MS(2023/0323468-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: WANDERLEY DOS REIS SILVA
AGRAVANTE
: ROSANA DA SILVA REIS
ADVOGADOS
: DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
CINTHIA DOS SANTOS SOUZA - MS017141
MARIANA FERREIRA DIAS - MS026963
AGRAVADO
: BIO RURAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: ADELMO PRADELA - MS006982
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO DE
CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL.
DESNECESSIDADE. MULTA DO
§ 8o, DO
ART. 334,
CPC/2015.
INTIMAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NOVAÇÃO.
INSTRUMENTO DE CONFISSÃO E PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA.
INOVAÇÕES
SUBSTANCIAIS.
INAPLICABILIDADE
DA
INVIABILIDADE DE REVISÃO DOS CONTRATOS
SÚMULA 286/STJ.
PRETÉRITOS. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE (SÚMULAS 282 E
E
). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
356/STF
211/STJ
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS
CONTRATUAIS (SÚMULAS 5 E
). ACÓRDÃO RECORRIDO EM
7/STJ
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (
.
SÚMULA 83/STJ)
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as
questões relevantes devolvidas pelas apelações, sendo insuficiente o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento para caracterizar
violação aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC/2015.
2. Ausência de prequestionamento, expresso ou implícito, quanto aos arts.
520, IV, do
402, 413 e 944 do Código Civil; 20, § 4o, do
CPC/2015;
e 22 do Estatuto da Advocacia (EOAB), não sendo suficiente a
CPC/1973;
mera indicação de artigos de lei, tampouco opostos embargos de declaração
com o objetivo de provocar manifestação específica do Tribunal local,
incidindo as Súmulas 282 e
e
356/STF
211/STJ.
3. O Tribunal de origem afastou o alegado cerceamento de defesa ao
reconhecer que as questões controvertidas eram estritamente de direito e que a
prova documental constante dos autos se mostrava suficiente ao deslinde da
controvérsia, inexistindo demonstração concreta da imprescindibilidade das
provas requeridas.
4. O não comparecimento injustificado da parte à audiência de conciliação é
sancionado com multa, na forma prevista no
§ 8o, do
Na
art. 334,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55099175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 99cee054-067e-4027-ab16-fa9fba34216d

hipótese, as instâncias locais assentaram a existência de intimação válida das
partes e da ausência de manifestação expressa de desinteresse na
autocomposição.
5. As instâncias estaduais deram pela configuração de novação pela
celebração de instrumento de confissão e prorrogação de dívida, com emissão
de novo título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, consubstanciando
inovações substanciais aptas a extinguir a obrigação anterior e seus acessórios.
6. As teses relativas à existência de novação, à possibilidade de revisão das
cláusulas do instrumento de confissão de dívida, à índole abusiva de juros, à
capitalização, ao valor do débito, à validade da cláusula de honorários e ao
abatimento de valores supostamente pagos demandariam o reexame do
conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais, providência vedada em
recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
7. Quanto à novação, afasta-se incidência da
e a
Súmula 286/STJ
possibilidade de revisão dos contratos pretéritos, quando evidenciado pelas
instâncias de origem o intuito de as partes novarem as obrigações,
notadamente em seus elementos substanciais, em conformidade com os
precedentes desta Corte Superior, incidindo no ponto, ademais, o óbice da
Súmula 83/STJ.
8. Agravo não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
10/03/2026
16/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 99cee054-067e-4027-ab16-fa9fba34216d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2471590 - MS(2023/0323468-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: WANDERLEY DOS REIS SILVA
AGRAVANTE
: ROSANA DA SILVA REIS
ADVOGADOS
: DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
CINTHIA DOS SANTOS SOUZA - MS017141
MARIANA FERREIRA DIAS - MS026963
AGRAVADO
: BIO RURAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: ADELMO PRADELA - MS006982
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO DE
CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL.
DESNECESSIDADE. MULTA DO
§ 8o, DO
ART. 334,
CPC/2015.
INTIMAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NOVAÇÃO.
INSTRUMENTO DE CONFISSÃO E PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA.
INOVAÇÕES
SUBSTANCIAIS.
INAPLICABILIDADE
DA
INVIABILIDADE DE REVISÃO DOS CONTRATOS
SÚMULA 286/STJ.
PRETÉRITOS. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE (SÚMULAS 282 E
E
). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
356/STF
211/STJ
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS
CONTRATUAIS (SÚMULAS 5 E
). ACÓRDÃO RECORRIDO EM
7/STJ
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (
.
SÚMULA 83/STJ)
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as
questões relevantes devolvidas pelas apelações, sendo insuficiente o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento para caracterizar
violação aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC/2015.
2. Ausência de prequestionamento, expresso ou implícito, quanto aos arts.
520, IV, do
402, 413 e 944 do Código Civil; 20, § 4o, do
CPC/2015;
e 22 do Estatuto da Advocacia (EOAB), não sendo suficiente a
CPC/1973;
mera indicação de artigos de lei, tampouco opostos embargos de declaração
com o objetivo de provocar manifestação específica do Tribunal local,
incidindo as Súmulas 282 e
e
356/STF
211/STJ.
3. O Tribunal de origem afastou o alegado cerceamento de defesa ao
reconhecer que as questões controvertidas eram estritamente de direito e que a
prova documental constante dos autos se mostrava suficiente ao deslinde da
controvérsia, inexistindo demonstração concreta da imprescindibilidade das
provas requeridas.
4. O não comparecimento injustificado da parte à audiência de conciliação é
sancionado com multa, na forma prevista no
§ 8o, do
Na
art. 334,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54774187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:10
Código de Controle do Documento: 5416d694-1509-4e83-9fe6-ef5cb7d4e869

hipótese, as instâncias locais assentaram a existência de intimação válida das
partes e da ausência de manifestação expressa de desinteresse na
autocomposição.
5. As instâncias estaduais deram pela configuração de novação pela
celebração de instrumento de confissão e prorrogação de dívida, com emissão
de novo título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, consubstanciando
inovações substanciais aptas a extinguir a obrigação anterior e seus acessórios.
6. As teses relativas à existência de novação, à possibilidade de revisão das
cláusulas do instrumento de confissão de dívida, à índole abusiva de juros, à
capitalização, ao valor do débito, à validade da cláusula de honorários e ao
abatimento de valores supostamente pagos demandariam o reexame do
conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais, providência vedada em
recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
7. Quanto à novação, afasta-se incidência da
e a
Súmula 286/STJ
possibilidade de revisão dos contratos pretéritos, quando evidenciado pelas
instâncias de origem o intuito de as partes novarem as obrigações,
notadamente em seus elementos substanciais, em conformidade com os
precedentes desta Corte Superior, incidindo no ponto, ademais, o óbice da
Súmula 83/STJ.
8. Agravo não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por Wanderley dos Reis Silva e
Rosana da Silva Reis contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso do Sul que inadmitiu recurso especial manejado com fundamento no
III, a,
art. 105,
da Constituição Federal.
O recurso especial foi interposto contra acórdão proferido pela 3a Câmara Cível do
Tribunal de origem, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas e negou
provimento às apelações interpostas em ação declaratória cumulada com revisão de contrato de
confissão de dívida, majorando os honorários sucumbenciais nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015.
No julgamento das apelações, a controvérsia foi delimitada, de forma expressa, em
torno das seguintes questões: alegado cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial
e testemunhal; validade da multa aplicada em razão do não comparecimento à audiência de
conciliação; nulidade de decisão interlocutória proferida antes do trânsito em julgado de acórdão
em conflito negativo de competência; definição do valor da causa; possibilidade de revisão de
cláusulas contratuais relativas a juros, capitalização e honorários no instrumento de confissão de
dívida; aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; e proporcionalidade da multa
contratual.
O Tribunal de origem afastou a preliminar de cerceamento de defesa ao consignar
que as questões controvertidas eram estritamente de direito e que a prova documental constante
dos autos era suficiente à formação do convencimento judicial, inexistindo demonstração
concreta da imprescindibilidade das provas requeridas. Reconheceu a regular aplicação da multa
prevista no
§ 8o, do
diante da intimação válida das partes e da ausência de
art. 334,
CPC/2015,
manifestação expressa de desinteresse na autocomposição, afastando a nulidade dos atos
processuais à luz do princípio da não decretação de nulidade sem prejuízo.
Reconheceu-se ainda a ocorrência de novação, consubstanciada na celebração de
instrumento de confissão e prorrogação de dívida, com emissão de novo título dotado de certeza,
Documento eletrônico VDA54774187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:10
Código de Controle do Documento: 5416d694-1509-4e83-9fe6-ef5cb7d4e869

liquidez e exigibilidade, apto a extinguir a obrigação anterior e seus acessórios, afastando a
incidência da
e a possibilidade de revisão dos contratos pretéritos. Manteve-se,
Súmula 286/STJ
ademais, a conclusão quanto à inexistência de prova de pagamentos adicionais e, no apelo da ré,
confirmou-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com redução da multa moratória
ao patamar de 2%, nos termos do
§ 1o, do CDC.
art. 52,
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, ao fundamento de inexistirem
os vícios previstos no
do
consignando-se, de forma expressa, que todas as
art. 1.022
CPC/2015,
questões relevantes haviam sido enfrentadas no acórdão recorrido e que o recurso integrativo
não se presta a provocar manifestação sobre supostas violações em tese a dispositivos legais.
No recurso especial, os recorrentes alegaram violação a diversos dispositivos do
do Código Civil, do
e do Estatuto da Advocacia, sustentando negativa de
CPC/2015,
CPC/1973
prestação jurisdicional, prequestionamento implícito, abusividade das cláusulas contratuais e
inaplicabilidade das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ.
A decisão agravada inadmitiu o recurso especial, ao fundamento de inexistência de
negativa de prestação jurisdicional, ausência de prequestionamento quanto a parte dos
dispositivos invocados, necessidade de reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais e
consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
O agravo comporta conhecimento, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, mas não merece provimento como será demonstrado
adiante. Inicialmente, verifica-se que o recurso especial não ultrapassa o requisito do
prequestionamento.
Com efeito, o acórdão recorrido não examinou, nem de forma expressa nem
implícita, o conteúdo normativo dos arts.
IV, do
arts. 402, 413 e 944 do
art. 520,
CPC/2015;
Código Civil;
§ 4o, do
e
do Estatuto da Advocacia (EOAB). Assim,
art. 20,
CPC/1973
art. 22
não se observa discussão efetiva, a atrair a densidade necessária para autorizar a abertura da
instância especial sobre a parte relativa à cláusula penal, proporcionalidade indenizatória
aplicáveis à multa contratual e aos encargos do débito, cumprimento provisório e forma de
depósito ou caução na pendência da apelação, além da abusividade de cláusula contratual que
prevê honorários advocatícios de 20% no caso de inadimplemento.
Ainda nesse sentido, como sabido, a mera indicação de dispositivos legais nas razões
do recurso especial não é suficiente para caracterizar o prequestionamento, sendo indispensável
que a matéria federal tenha sido efetivamente apreciada pelo Tribunal de origem, ainda que de
forma implícita, o que não se verifica na hipótese. Registre-se, ademais, que não foram sequer
opostos embargos de declaração com o objetivo de provocar manifestação do Tribunal local
acerca do conteúdo normativo dos dispositivos invocados, circunstância que atrai a incidência
das Súmulas 282 e 356 do STF e 211do STJ.
Superado o ponto, quanto à alegada violação aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC/2015,
não se verifica negativa de prestação jurisdicional. O acórdão recorrido enfrentou, de maneira
Documento eletrônico VDA54774187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:10
Código de Controle do Documento: 5416d694-1509-4e83-9fe6-ef5cb7d4e869

expressa e fundamentada, todas as questões relevantes devolvidas pelas apelações, analisando,
de forma individualizada, as preliminares suscitadas e o mérito da controvérsia, com indicação
clara dos fundamentos jurídicos que embasaram a conclusão adotada.
A rejeição dos embargos de declaração foi igualmente motivada, com o registro de
que não havia omissão, contradição ou obscuridade, e de que o órgão julgador não está obrigado
a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já encontrou
fundamento suficiente para decidir. Tal compreensão está em consonância com a jurisprudência
desta Corte, segundo a qual o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não
caracteriza ausência de prestação jurisdicional.
Nesse sentido, transcrevo, a título de exemplo, de minha relatoria o seguinte acórdão
desta Corte:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL.
ATIVOS DIGITAIS. INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA. RESPONSABILIDADE
DE SÓCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou a controvérsia central sobre a existência e
os efeitos da incorporação, à luz dos arts. 1.113 e seguintes do Código Civil,
e explicitou os fundamentos para afastar a responsabilização do sócio
primitivo, concluindo pela inexistência de omissão nos embargos de
declaração.
2. A alegação de insuficiência e falta de especificidade das provas sobre a
regularidade da incorporação societária e o cumprimento dos requisitos
formais previstos nos arts. 1.116, 1.117 e 1.118 do Código Civil, bem como a
distribuição do ônus probatório, implica reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7
do STJ.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão adota
fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que diversa da
pretendida pela parte recorrente.
4. A pretensão de reexame das provas para verificar eventual ofensa ao
do
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
art. 373
CPC/2015
5. Resultado do Julgamento: Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.197.166/MG,
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

Por fim, a controvérsia relativa à existência de novação, à possibilidade de revisão
das cláusulas do instrumento de confissão de dívida, à abusividade de juros, à forma de
capitalização, ao valor do débito, à validade da cláusula de honorários e ao abatimento de
valores supostamente pagos foi decidida com base nas premissas fáticas extraídas dos autos e na
interpretação do ajuste contratual firmado entre as partes. A pretensão recursal, portanto,
pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais, providência
vedada em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Ressalte-se, ainda, que o reconhecimento da novação, na origem, encontra-se
amparado em precedentes desta Corte que afastam a aplicação da
quando
Súmula 286/STJ
evidenciado o intuito de novar as obrigações, notadamente em seus elementos substanciais,
como decidido em precedentes como os adiante colacionados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RENEGOCIAÇÃO
DE
DÍVIDA.
ALTERAÇÃO
DO
DÉBITO,
RESULTANDO
EM
SUBSTANCIAL
REDUÇÃO
DO
SALDO
DEVEDOR.
NOVAÇÃO.
INSTRUÇÃO DA EXECUÇÃO COM OS CONTRATOS ANTERIORES E
Documento eletrônico VDA54774187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:10
Código de Controle do Documento: 5416d694-1509-4e83-9fe6-ef5cb7d4e869

RESPECTIVOS DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO. DESNECESSIDADE.
1. A instância ordinária apurou que, com a nova pactuação, o valor
atualizado da dívida foi reduzido em cerca de 30%, diminuídos, também, os
juros e demais encargos, além do que o débito que, inicialmente deveria ser
pago em 21 parcelas mensais, foi repactuado para 103.
2. Houve inovações substanciais dentro da autonomia da vontade das partes,
de modo que, nos termos da iterativa jurisprudência desta Quarta Turma,
não é cabível a revisão de cláusulas das pactuações anteriores, refugindo da
hipótese prevista na Súmula 286 desta Corte.
3. Ocorrendo novação, é desnecessária à execução "a juntada dos contratos
que deram origem à formalização da renegociação, bem como do
demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito", não sendo
cabível, por isso, a extinção do feito executivo, pois a Súmula 300/STJ
esclarece que o instrumento de confissão de dívida constitui título executivo
extrajudicial.
4. No que tange aos demais pleitos do Banco, cumpre ressaltar que, após a
publicação do acórdão da apelação, apenas os ora recorridos interpuseram
recurso em face daquela decisão, tendo, pois, operado a preclusão para o
Banco.
5. Recurso especial parcialmente provido para restabelecer o acórdão
proferido no julgamento do recurso de apelação.
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 861.196/SC,
julgado em
DJe de
)
6/10/2011,
27/10/2011.

AGRAVO
REGIMENTAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL.
DÍVIDAS.
RENEGOCIAÇÃO. NOVAÇÃO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES.
INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA N. 286/STJ.
1. Na linha da jurisprudência predominante no STJ, aplica-se o Código de
Defesa do Consumidor, ainda que se trate de pessoa jurídica a dita
consumidora, desde que se sirva dos bens ou serviços prestados pelo
fornecedor como destinatária final, e não como intermediária, ou que fique
demonstrada sua vulnerabilidade em face do contratado, requisitos ausentes
no caso dos autos.
2. "O contrato renegociado que traz, em seu bojo, inovações substanciais no
campo da livre vontade das partes, não permite a revisão de cláusulas
contratuais do contrato anterior, por representar, efetivamente, um novo
pacto, refugindo da hipótese da Súmula n. 286 do STJ." (AgRg no Ag
Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, unânime, DJ
505686/DF,
p. 183) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
25/02/2004,
(AgRg no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.085.080/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/9/2011,
20/9/2011.

Nesse contexto, também incidiria a
como óbice derradeiro para o
Súmula 83/STJ
conhecimento do recurso especial interposto e não admitido na origem.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o
recurso especial. Havendo nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias
de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10%
sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do CPC, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites dos §§ 2o e 3o e eventual gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:10
Código de Controle do Documento: 5416d694-1509-4e83-9fe6-ef5cb7d4e869

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.471.590 / MS
Número Registro: 2023/0323468-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08026337120198120002
0802633712019812000250000
0802633712019812000250001
0802633712019812000250002
8026337120198120002
802633712019812000250000
802633712019812000250001 802633712019812000250002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WANDERLEY DOS REIS SILVA
AGRAVANTE : ROSANA DA SILVA REIS
ADVOGADOS : DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
CINTHIA DOS SANTOS SOUZA - MS017141
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
MARIANA FERREIRA DIAS - MS026963
AGRAVADO
: BIO RURAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: ADELMO PRADELA - MS006982
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
Documento eletrônico VDA55077607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:00
Código de Controle do Documento: ad1d1bbd-632b-413e-ad07-db776a4a661f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:00
Código de Controle do Documento: ad1d1bbd-632b-413e-ad07-db776a4a661f